Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-63.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Ausentes requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez.

TERMO INICIAL –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Ausentes requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E DA AUTORA, E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.